Tribunal: TJSP
Processo: 1046609-35.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046609-35.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO
DE
ASSIS
COSME
(JUSTIÇA
GRATUITA), são
apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046609-35.2018.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.769
APELAÇÃO CÍVEL No 1046609-35.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS COSME
APELADOS: DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN E OUTRO
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO RAZÕES QUE NÃO
ATACAM O FUNDAMENTO DA SENTENÇA
NÃO
CONHECIMENTO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Francisco de
Assis Cosme, indicando como autoridades coatoras o Diretor Presidente do
Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN e o Superintendente do
Departamento de Estradas de Rodagem DER, objetivando a anulação do
processo administrativo onde foi-lhe aplicada pena de cassação do direito de
dirigir, julgado extinto o processo com resolução do mérito com base no art.
487, inciso II, do Código de Processo Civil pela r. sentença de fls. 110/111,
ante o reconhecimento da decadência.
O impetrante apelou, buscando reforma, pelas razões de fls.
119/128.
Recurso regularmente processado, sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046609-35.2018.8.26.0053 - São Paulo
3
O inconformismo sequer apresenta condições de ser conhecido.
Com efeito, a decisão monocrática, sem ingressar no mérito
propriamente dito, extinguiu o feito entendendo transcorrido o prazo
decadencial, fundamento não atacado minimamente pelas razões recursais,
descumprida assim a exigência do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo
Civil, devendo ser aplicada a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal
de Justiça, de que é exemplo o julgamento proferido no Recurso Especial no
1.006.110-SP, relatora a Ministra Eliana Calmon.
Em tais condições, não se conhece do recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR